Tribunal: STF
Processo: Rcl 94100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Elisabet de Paula Maia em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0035098-48.2014.4.01.3700), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 526-RG, RE 883.168, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A Reclamante manteve uma convivência pública, contínua e duradoura com MAGNO DOS SANTOS LIMA por mais de três décadas, iniciando-se o relacionamento em meados de 1977.
Dessa união, pautada no afeto e na mútua assistência, advieram dois filhos, Elisamá de Paula Maia e Gennaro de Paula Maia, consolidando uma verdadeira entidade familiar que era reconhecida por vizinhos, amigos e familiares.
 Durante todo esse período, a Reclamante viveu sob a dependência econômica absoluta do instituidor, que, por uma postura possessiva e ciumenta, impedia que a Reclamante exercesse atividade laboral externa ou mesmo que concluísse seus estudos, relegando-a exclusivamente aos cuidados do lar e da prole. 
A natureza da relação e a intenção inequívoca de amparo foram formalizadas pelo próprio instituidor em 18 de junho de 2008, por meio de Escritura Pública de Declaração de Vontade lavrada perante o 10º Ofício de Notas de São Luís/MA, instrumento no qual MAGNO declarou expressamente que vivia maritalmente com a Reclamante há mais de 30 anos e determinou, de forma lúcida e voluntária, que sua pensão por morte fosse dividida em partes iguais entre sua esposa formal e a Reclamante, reconhecendo nesta a qualidade de companheira e dependente. 
Após o óbito do servidor, ocorrido em 18 de julho de 2010, a Reclamante buscou o reconhecimento de seus direitos. Contudo, em sede de ação movida na Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça do Maranhão entendeu que a relação configuraria concubinato impuro, ante a inexistência de prova da separação de fato do instituidor em relação à esposa, Sra. MARIA DO SOCORRO SERRA LIMA. Com base nesse óbice formal, a Reclamante ajuizou a ação originária perante a Justiça Federal, pleiteando a cota-parte do benefício previdenciário.
[...]
Ocorre que o cenário fático sofreu alterações drásticas e preponderantes que não foram sopesadas pelas instâncias de origem. Em 09 de janeiro de 2021, a Sra. MARIA DO SOCORRO SERRA LIMA veio a falecer, o que ensejou o cancelamento administrativo da pensão civil vitalícia que ela percebia, conforme Portaria nº 1.368 do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Atualmente, o benefício encontra-se extinto, não restando qualquer conflito de interesses com o cônjuge sobrevivente ou risco à preservação da monogamia, fundamentos centrais do paradigma invocado pela autoridade reclamada.
[...]
Diferentemente das situações genéricas de concubinato impuro que lastrearam a fixação dos Temas 526 e 529, o falecido instituidor, MAGNO DOS SANTOS LIMA, agiu com plena consciência e transparência, declarando perante um Tabelião de Notas que mantinha união duradoura com a Reclamante há mais de 30 anos.” 

Ao final, requer “o julgamento de procedência total da Reclamação Constitucional, para o fim especial de CASSAR o acórdão proferido no Agravo Interno de ID 455959137 do processo PJe 0035098- 48.2014.4.01.3700, reconhecendo-se que o Tema 526/STF foi aplicado de forma indevida ao caso concreto, visto que a existência de Escritura Pública de vontade do falecido e a superveniência do óbito da esposa legítima afastam a ratio decidendi do precedente, que visava apenas proteger o cônjuge supérstite da divisão do patrimônio”.

É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento do Tema 526-RG, RE 883.168, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que, em sede de Agravo Interno, negou seguimento a Recurso Especial interposto pela ora Reclamante (eDoc. 5, fl. 251).
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente